Tribunal: TJBA
Processo: 8065985-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065985-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: SAVIO DOS SANTOS SANTANA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA, ELOI CONTINI

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Inscrição indevida. Danos morais. Anotações preexistentes. Súmula 385 do STJ. Recurso do Réu provido. Recurso do Autor prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelações interpostas em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O Autor pleiteia a exclusão de inscrição em cadastros de inadimplentes e a condenação da Ré em danos morais. O Juízo de origem reconheceu a indevida negativação e condenou a Ré ao pagamento de indenização
por danos morais
. Ambas as partes apelaram: o Autor busca a majoração dos danos morais, enquanto a Ré requer a exclusão da condenação indenizatória, invocando a incidência da Súmula 385 do STJ.

II. Questão em discussão

2. As questões devolvidas à apreciação consistem em: (i) saber se a inscrição indevida realizada pela Ré enseja reparação por danos morais, diante da existência de anotação negativa preexistente em nome do Autor; e
(ii) verificar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais, caso mantida a condenação.

III. Razões de decidir

3. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao suposto credor demonstrar a regularidade da relação jurídica que originou a inscrição restritiva.

4. Constatada inscrição indevida, reconhece-se a ilegitimidade do débito; contudo, diante da existência de apontamento preexistente legítimo em nome do Autor, incide a Súmula 385 do STJ, afastando a possibilidade de indenização por danos morais.

5. Prejudicado o recurso do Autor, diante da exclusão da condenação por danos morais.
6. Redefinida a sucumbência, fixando-se custas processuais de forma recíproca e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade para a parte beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da parte Ré provido, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais.
8. Recurso da parte Autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 373, 98, § 3º; STJ, Súmula 385.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E
JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DA
PARTE
AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.